Tribunal: CARF
Processo: 10730.905169/2011-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.905169/2011-28
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.193 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
09 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BRASIL KIRIN BEBIDAS LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRARIEDADE
À
SÚMULA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não cabe recurso especial contra decisão que adota entendimento de Súmula
do CARF, ainda que a referida Súmula tenha sido aprovada posteriormente ao
despacho que, em juízo prévio de admissibilidade, dera seguimento ao recurso.
Hipótese de não conhecimento do recurso interposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea
Duek Simantob (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional –
PFN (fls. 117 e seguintes) em face do acórdão no 1402-002.328 (fls. 112 e seguintes), proferido
pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção de Julgamento, por meio do qual, por
unanimidade de votos, foi dado provimento ao recurso voluntário para “para reconhecer o
direito à utilização do IRRF no valor de R$ 15.350,36 na composição do crédito pleiteado,
homologando-se a compensação até esse limite”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.905169/2011-28
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.193 - CSRF/1a Turma
Processo no 10730.905169/2011-28

Eis a ementa do acórdão recorrido:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO. IRRF. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
A prova da retenção de imposto de renda na fonte pode ser realizada mediante
outras provas documentais que não sejam os comprovantes de rendimentos a serem
fornecidos pelas fontes pagadoras, pois o contribuinte não pode ser penalizado por
omissão de terceiros.”
Em síntese, trata-se de processo de compensação relativo a DCOMP eletrônica em
que o credito informado, objeto do litígio, é de saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2007,
no valor de R$ 1.049.665,60, inteiramente formado por retenções na fonte, das quais apenas o
valor de R$ 15.350,36 não foi reconhecido pela autoridade administrativa, em razão da ausência
dos comprovantes de retenção emitidos pela fonte pagadora.
Em sede de manifestação de inconformidade, o contribuinte juntou aos autos os
documentos de fls. 54-57 (“doc.07” da impugnação), os quais não foram aceitos pela DRJ como
comprobatórios da retenção, ao fundamento de que somente o “comprovante de retenção [...]
disciplinado, no caso do ano-calendário de 2007, pela Instrução Normativa SRF no 670, de 21
de agosto de 2006” seria apto à comprovação da retenção efetuada.
No recurso voluntário, o contribuinte trouxe novos documentos da fonte pagadora
(fls. 104-105, ou “doc.3” do recurso).
O acórdão recorrido afastou a fundamentação utilizada pela DRJ, acolhendo a
possibilidade de o contribuinte comprovar o IRRF “por meio outros igualmente hábeis para
assegurar a homologação da DCOMP”, assentando, com relação aos documentos trazidos aos
autos pela interessada o seguinte, verbis:
“Ainda em sede da manifestação de inconformidade a contribuinte indicou
documentalmente que a diferença acima indicada foi devidamente retida pela fonte
pagadora mencionada, por meio das retenções de R$7.409,57, R$3.949,52 e
R$3.991,27 que perfazem a quantia de R$15.350,36.
Se não fosse o bastante em sede do Recurso Voluntário a contribuinte juntou
aos autos cópias dos informativo mensais CDB/RDB, referentes aos meses de agosto e
setembro de 2007, que consubstanciam documentos hábeis para demonstrar que houve
a respectiva retenção de modo que demonstrado, assim, a existência integral do
crédito.”
No recurso especial, a Procuradoria da Fazenda Nacional insurge-se contra o
entendimento manifestado na decisão recorrida de que “a comprovação pode ser realizada por
outras provas diversas do comprovante de retenção na fonte a ser fornecido pela fonte
pagadora”, e apresenta como paradigmas de divergência os acórdãos no 1801-001.272 e no
1401-001.399, em cujas ementas consta, respectivamente, que o IRRF “somente pode ser
compensado se a pessoa jurídica possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora” e que somente “comporá o saldo negativo se o contribuinte possuir
comprovante hábil de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.193 - CSRF/1a Turma
Processo no 10730.905169/2011-28

O recurso foi admitido pelo despacho de fls. 133 e seguintes.
O contribuinte apresentou contrarrazões (fls. 149 e seguintes), nas quais sustenta,
preliminarmente, que o recurso especial fazendário não seja conhecido, em razão da inexistência
de similitude fática entre os casos recorrido e os casos paradigmáticos, uma vez que nestes
últimos as provas da retenção apresentadas foram apenas notas fiscais e planilhas, o que em nada
se assemelha ao caso dos autos.
No mérito, requer que seja improvido o recurso, uma vez que o vocábulo
“comprovante de retenção” a que alude o art. 55 da Lei no 7.450/85 não se restringe apenas ao
“informe de rendimentos vinculado à DIRF”, sendo certo que os “Informes Mensais de
CDB/RDB emitidos pela Caixa Econômica Federal (fls. 104 e 105) atendem perfeitamente os
dois requisitos [legais]”, quais sejam: (i) serem emitidos em nome do contribuinte, beneficiário
do rendimento; e (ii) serem emitidos pela fonte pagadora dos rendimentos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima.
Contudo, não deve ser conhecido, pelas razões a seguir expostas.
As razões de decidir do acórdão recorrido tem por objeto entendimento convertido
em súmula por este E. CARF, no Pleno realizado em 03/09/2019, senão vejamos:
Súmula 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração
do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (grifei)
Como se sabe, o conhecimento da matéria depende do preenchimento dos
requisitos exigidos pelo artigo 67 do anexo II do RICARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e Câmaras
dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das Turmas e Câmaras
instituídas a partir do presente Regimento Interno.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.193 - CSRF/1a Turma
Processo no 10730.905169/2011-28

§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso. (grifei)
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a (primeira)
instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no 9.784 de 29 de janeiro
de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto
à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas
peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos
indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido
divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas)
ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da
Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou do Diário Oficial da
União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser reproduzidas, na
sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se ainda a reprodução parcial da
ementa desde que o trecho omitido não altere a interpretação ou o alcance do trecho
reproduzido. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias
de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da admissibilidade
do recurso especial, contrariar: (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543- C da Lei
no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil; e (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016);
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.193 - CSRF/1a Turma
Processo no 10730.905169/2011-28

§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no caput do
art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de divergência não serão
considerados para fins de verificação de sua admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra decisão
que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do
recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente. (Incluído
pela Portaria MF no 39, de 2016)
No caso dos autos, o despacho de admissibilidade deu seguimento ao recurso
especial fazendário, por entender que restou comprovada a divergência interpretativa suscitada.
Neste sentido, conclui-se que não há como conhecer do recurso especial
apresentado pela Fazenda Nacional, em face do não preenchimento de requisitos essenciais para
o seguimento da matéria suscitada, nos termos do artigo 67, § 3o, do Anexo II do RICARF.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso especial fazendário.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital